Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721887-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ROSIVAL GONCALVES FERREIRA PACIENTE: ZILDOMY DAS GRACAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ROSIVAL GONÇALVES FERREIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 32.655, em favor de ZILDOMY DAS GRAÇAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes) e artigo 306, do Código de Trânsito, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF que manteve a data da Sessão Plenária do Júri e indeferiu a substituição de testemunhas (fls. 785/786). Alega o impetrante que o paciente está a responder ação penal pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, em trâmite perante o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Narra que obteve a decretação de sua revelia, apesar de residir e trabalhar no mesmo local há diversos anos. Pontua que a Sessão Plenária foi designada para o dia 6/6/2023, às 9h, porém, o paciente não foi intimado para o ato, tendo tomado conhecimento dos acontecimentos por terceiros. Afirma que “se esta plenária de fato acontecer, o réu ficará extremamente prejudicado, pois não teve tempo razoável para providenciar sua defesa” e que “as testemunhas que foram arroladas na fase do artigo 422, do CPP (no ano de 2019) não presenciaram os fatos, apenas são testemunhas de conduta (tio e demais parentes), que nada tem a contribuir, uma vez que as verdadeiras testemunhas que presenciaram os fatos não foram arroladas”. Discorre, assim, acerca da violação à plenitude de defesa. Requer, com isso, liminarmente, o adiamento da Sessão Plenária designada para o dia 6/6/2023, às 9h, bem como a concessão do direito de substituir as testemunhas arroladas para o ato. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante, pois segundo consta da denúncia (fls. 16/18): “No dia 10 de junho de 2017, sábado, por volta das 3h30min, na via pública QNM 34, proximidade da lanchonete Giraffas, Taguatinga/DF, o denunciado ZILDOMY DAS GRAÇAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO, embriagado, utilizando o veículo GM/Astra de placa JGP-7260/DF, com vontade livre e consciente, podendo agir de maneira diversa, assumindo o risco de matar, tentou contra a vida das vítimas Gustavo Luis Santos da Silva, Cintia Jorvania Brito Carvalho e Acácio Bezerra Souza Júnior, atropelando-as de forma intencional, em meio a um aglomerado de pessoas”. A denúncia foi recebida em 26/6/2017 (fl. 121). O paciente foi citado no Centro de Detenção Provisória (fl. 198) e constituiu advogado particular (fls. 78/79). Em 12/7/2017 apresentou resposta à acusação, oportunidade em que declinou o seu endereço residencial, a saber, QNM 42, Conjunto B-02, Casa 27, M-Norte, Taguatinga, além de ter arrolado três testemunhas (fls. 154/163). No dia 13/7/2017, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória concedida por esta 3a Turma Criminal (fls. 217/234). Designada audiência para o dia 4/10/2017, o paciente compareceu ao ato e foi interrogado, ocasião em que reafirmou seu endereço (fl. 287). Na sequência, a instrução processual foi encerrada (fl. 19). As partes ofertaram alegações finais (fls. 298/311 e 319/324), sobrevindo aos autos sentença que pronunciou o paciente como incurso nos artigos artigo 121, §2o, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes) e artigo 306, do Código de Trânsito (fls. 449/456). Expedido mandado de intimação acerca da sentença de pronúncia, esse foi cumprido no endereço QNM 42, Conjunto B2, Casa 27, Taguatinga Norte (fl. 474). Interposto Recurso em Sentido Estrito pela Defesa (fls. 478/485), esse restou desprovido à unanimidade (fls. 512/524). Na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, a Defesa se manifestou e arrolou testemunhas (fls. 543/544). Em 20/10/2020, o advogado constituído Gilson Ferreira da Silva, OAB/DF no 33.186 renunciou ao mandato (fls. 559/566). Com isso, foi determinada a intimação do paciente para constituir novo advogado ou manifestar a intenção de ser patrocinado pela Assistência Judiciária (fl. 568). Em certidão, a Sra. Oficial de Justiça registrou que (fl. 575): “em cumprimento ao r. mandado, em 01/02/2021 às 09:15, dirigi-me à QNM 42-CONJUNTO B2 - casa 27 TAGUATINGA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 72146-200, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de ZILDOMY DAS GRACAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO, uma vez que ele(a) é desconhecido(a) no local, conforme informado pELA sRA. LUZIA GARONCI, moradora há 45 anos no endereço diligenciado”. Efetuadas diligências pelo Ministério Público para a localização do endereço do paciente, esse não foi encontrado (fl. 583). Na sequência, intimou-se o antigo patrono do réu, Dr. Gilson Ferreira da Silva, para informar o telefone do acusado (fls. 584/586), porém, o prazo transcorreu em branco (fl. 586). Determinada nova tentativa de intimação, a Sra. Oficial de Justiça certificou que (fl. 601): “em cumprimento ao r. mandado, em consonância a Portaria GC 34/21 e a Instrução GC 6/21, realizei uma busca no banco de dados disponibilizados aos oficiais de justiça para localizar contato remoto em nome de Zildomy das Craças Pinheiro Damasceno Filho, e encontrei o telefone: (61) 99321-8516, porém não obtive êxito, pois o telefone não está inativo e não possui WhatsApp, bem como, no banco de certidões do CEMAN, constatei que ele não reside mais na QNM 42-CONJUNTO B2 - casa 27 TAGUATINGA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 72146-200, uma vez que ele é desconhecido no local, conforme informado pelas moradoras Luzia Garonci e MÁRCIA GOMES, RG: 1.478.374 SSP/DF, conforme constam nas certidões Número do mandado: 2020.353049 Número do processo: 0005642-68.2017.8.07.0007 ID Doc. PJE: 76343908 (este certificado por esta oficial de justiça) e Número do mandado: 2019.60442 Número do processo: 0005642-68.2017.8.07.0007 (certificado pelo oficial de justiça Gilber Amaral). Assim, não procedi a intimação de ZILDOMY DAS GRAÇAS PINHEIRO DAMASCENO FILHO”. Diante da não localização do paciente, foi nomeado o NAJ/IESB para a sua Defesa e decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal (fl. 608). O paciente foi então intimado da Sessão Plenária do Júri, designada para o dia 6/6/2023 por edital (fls. 632). Em 31/5/2023, o paciente constituiu novo advogado que requereu ao Juízo a quo o adiamento da Sessão Plenária e a substituição das testemunhas (fls. 772/776). O pleito, no entanto, foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, nos seguintes termos (fls. 785/786): “Quanto ao pedido da defesa para a redesignação do júri, ID 160574023, observo que não há amparo legal para a redesignação, tendo todas as diligências já sido expedidas, e a defesa assume o processo no estado em que se encontra, sendo de rigor observar as regras da preclusão. Após a pronúncia do réu, foi expedido mandado de intimação no endereço do acusado que fica na QNM 42, Casa 27, Conjunto B2, nos termos do mandado de ID 86552498, porém, lá não foi encontrado, ID 100595214, sendo que aludido endereço é o mesmo indicado pela Defesa agora constituída, (ID 160574023). Por este motivo, foi nomeado o NPJ IESB e decretada a revelia do acusado, ID 101177348. Além disso, verifico que a data deste júri foi designada em 18/07/2022. Indefiro a substituição das testemunhas, considerando que houve preclusão para a fase de arrolar testemunhas. Em face do exposto, em razão do princípio da razoável duração do processo, indefiro o pedido de ID 160574023 e mantenho o Júri para a data designada”. Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus não se vislumbra qualquer ilegalidade. Isso porque nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o réu regularmente citado tem a obrigação de manter os seus endereços atualizados e comparecer a todos os atos do processo, o que não foi feito pelo paciente, uma vez que não foi encontrado no endereço declinado nos autos. Logo, a princípio, irreparável o decreto de sua revelia. Ademais, é de se reconhecer que o novo patrono ingressou nos autos em momento em que as testemunhas de Defesa já haviam sido arroladas pelo causídico anterior, não havendo que se falar, portanto, em substituição ou mesmo em cerceamento de Defesa, já que como é sabido: “(...) o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos”.(AgRg no AREsp n. 2.149.751/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de junho de 2023 17:08:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora